Tribunal: TJSP
Processo: 1501480-41.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Prova idônea e suficiente à condenação.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Prova idônea e suficiente à condenação. Redução da pena aplicada – IMPOSSIBILIDADE – Pena-base fixada no mínimo legal. Aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência. Manutenção do regime inicial fechado – REINCIDÊNCIA.

Recurso parcialmente provido.